Tribunal: STF
Processo: Rcl 66149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Enterpa Engenharia Ltda., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0419865-92.1994.8.26.0053.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento da ADI 4357, rel. Min. Luiz Fux.



    Aduz o seguinte contexto fático-probatório:



    “Trata o processo originário de cumprimento de sentença movido pela Reclamante em face do Município de São Paulo, em razão de inadimplemento contratual por parte do ente municipal (ação judicial de cobrança ajuizada no ano de 1994). 



    Em 09 de janeiro de 2001, o Juízo da Vara da Fazenda Pública condenou o Município a pagar à Reclamante a importância de R$ 9.425.112,98, mais acréscimos de correção monetária a partir de junho/99 e juros legais a partir da citação. 



    Após a sentença de primeiro grau, sobrevieram os recursos trazendo os argumentos das partes acerca dessa decisão, modificando o valor do crédito em favor da Enterpa para R$ 8.625.112,98 (oito milhões seiscentos e vinte e cinco reais, cento e doze regas e noventa e oito centavos), a serem corrigidos a partir de junho/99, acrescidos de juros de mora de 6% a.a. a partir da citação de acordo com o acórdão exarado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. 



    O precatório foi expedido em 2007, conforme requerimento formulado pela Reclamante, após ampla fase de discussão em execução. 



    No ano de 2018, o crédito foi objeto de acordo para pagamento com deságio, por meio da Câmara de Conciliação de Precatórios do Município de São Paulo, conforme previsão do art. 102, §1° do ADCT e regulamentação pelos Decretos Municipais n° 52.011/10, 52.312/11, 56.188/15 e 57.357/16.



    Ato consequente, o Juízo de primeira instância extinguiu o processo por quitação da dívida, sem considerar que havia incorreção na apuração do valor de face do precatório – sobre o qual incidiria os termos do acordo -, pela contadoria. A Reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados ao entendimento de que não caberia impugnar os valores objeto do precatório.



    [...]



    Ocorre que, embora o TJSP tenha adequadamente invocado o entendimento firmado pelo STF na referida ADI, inclusive, com sua modulação de efeitos, atribuiu-lhe interpretação equivocada, ratificando cálculo da contadoria que contraria o posicionamento dessa Suprema Corte. 



    O ponto cerne desta Reclamação Constitucional é, precisamente, este: o cálculo da contadoria atualizou o precatório por todo o período, desde sua expedição, em 2007, até o efetivo pagamento, em 2018, pela taxa referencial da caderneta de poupança. Essa taxa, como textualmente consta da ADI, somente seria aplicável até 25.03.2015, a partir de quando passa a incidir o IPCA como critério de atualização monetária.” (eDOC 1, pp. 1-5; grifo nosso)



    Nesses termos, argumenta que “o precatório, expedido ainda no ano de 2007, portanto, antes do marco temporal estabelecido pela ADI 4.357, em questão de ordem, deveria ter sido atualizado pelo IPCA-E, a partir de 25.03.2015 até 30.05.2018, data do efetivo pagamento. A premissa do TJSP, no acórdão reclamado, desafia a ADI 4.357, justamente, por ter aplicado a taxa referencial por todo o período de duração do precatório, até o seu efetivo pagamento”. (eDOC 1, p. 15)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO.



    A autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 19)



    Citado, o Município de São Paulo apresentou contestação. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).



    No caso, a reclamante sustenta a inobservância da decisão deste STF no julgamento da questão de ordem nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425, no qual, modulando os efeitos do julgado, o Plenário da Corte manteve a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos entre a promulgação da EC 62/2009 até 25.03.2015, data após a qual a correção deverá observar o IPCA-E.



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015) (grifei)



    Dessarte, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Além disso, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017) (grifei)



    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).



    Nesse sentido, confira-se exposição do Min. Roberto Barroso, na decisão proferida nos autos da Rcl 45.606-MC (DJe 6.4.2021), nos seguintes termos:



    “Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório – ‘período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública’ - a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior – ‘lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento’ - deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947)”.



    Na presente hipótese, discute-se a aplicabilidade do índice de correção monetária após a expedição do requisitório, e dentro do período de modulação previsto nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Para tanto, verifico que o Tribunal reclamado assim decidiu:



    “Apelação Cível — Cumprimento de sentença — Precatório sujeito a acordo através da Câmara de Conciliação de Precatórios do Município de São Paulo — Impugnação dos critérios de atualização utilizados pelo DEPRE — Possibilidade, em tese — Atualização posterior à proposta de acordo, que pressupõe concordância com o valor histórico do precatório — Não verificado erro nos critérios utilizados, no caso - Precatório expedido em 2007 — Aplicação dos critérios de atualização da Lei n° 11.960/09, conforme modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIS n° 4.357 e 4.425 — Impossibilidade de afastamento do deságio próprio do acordo — Recurso da exequente desprovido.” (eDOC 5, p. 33) 



    Na oportunidade, restou determinado a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de correção monetária, incidente sobre todo o período. (eDOC 5, p. 38)



    Com efeito, o demonstrativo de cálculo emitido pela DEPRE faz menção à “atualização de acordo com a tabela Lei 11960/09 - modulada”, a partir de 11/2006, bem como à “atualização da meta anual da taxa Selic - Lei 12.703/2012” no período compreendido entre 31.5.2012 e 31.3.2018 (eDOC 9). 



    No que concerne à referência à taxa Selic, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclarece o seguinte:



    “Por fim, a afirmação de que o cálculo utilizou critérios aplicáveis a dívidas tributárias deriva de um mal-entendido. As referências feitas pelo DEPRE à variação da taxa SELIC decorrem da utilização da meta definida pelo Banco Central para aquela taxa como fator de determinação da remuneração da poupança, como disposto na lei n° 12.703/2012. E a remuneração da poupança é relevante para a atualização do crédito por força do disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, aplicável ao caso nos termos da modulação de efeito da declaração de inconstitucionalidade, como já visto.” (eDOC 11, p. 9)



    Na hipótese, contudo, verifico que o requisitório restou expedido em 1.7.2007 (eDOC 9), de forma que incide na espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 no que tange à modulação temporal. 



    Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de correção monetária, incidente sobre todo o período em relação a precatório expedido antes de 25.3.2015 e pago em 30.5.2018, contraria o entendimento desse Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 19.979 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 46331 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021 – Grifo nosso)



    Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes aos dos autos: Rcl 44.046-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2021; Rcl 46.427, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2021 e Rcl 46.423-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.4.2021.



    Conclui-se, portanto, que, com relação ao período compreendido entre a expedição do precatório e a data de 25.3.2015, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 0419865-92.1994.8.26.0053 e determinar a observância dos limites temporais e regras de modulação estabelecidas nas Questões de Ordem decididas por esta Corte nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425 (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente